Tribunal: TJDFT
Processo: 0743098-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743098-13.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ANA PAULA ALVES DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 17240850) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE DEVE SER COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade proposta por servidora pública do Distrito Federal, ocupante de cargo de magistério, lotada em unidade prisional (UNIRE - Unidade de Internação Recanto das Emas). A sentença julgou improcedente os pedidos da parte autora para determinar a implementação do adicional de insalubridade no período de 03/03/15 a 28/12/2015 e 03/03/16 a 28/12/2016, em razão do laudo pericial ter comprovado a inexistência de fatores que ensejariam tal direito. 2. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, tendo em vista que no passado já houve reconhecimento judicial do mesmo pedido para pagamento do adicional de insalubridade de período anterior. A ação era a de no 0700260-26.2017, cuja sentença foi parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade no período de 05/02/2014 a 22/12/2014. Assim, requer que seja declarado o mesmo direito reconhecido naquele processo, pois os fundamentos são os mesmos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas arguindo prescrição do direito. 3. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Não prospera. A contagem da prescrição se inicia a partir da data do Laudo Pericial que negou o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, concluído em 06/10/2016. Sendo esse o momento em que a parte autora soube que o seu pedido foi negado, ela poderia propor ação até 06/10/2021. Prejudicial rejeitada. 4. Pacificado entre as Turmas Recursais que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade/periculosidade deve ser validado por Laudo Pericial individual, o qual atesta o local onde se exerce as atividades consideradas insalubres, considerando o termo inicial a partir de tal documento. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão no 1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Registre-se, ainda, que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do c. STJ, conforme precedentes: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. A sentença não merece reforma. 6. Nesse sentido, a parte autora trouxe aos autos Laudo Pericial datado de 06/10/2016, cuja conclusão foi a de que a servidora "não faz jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade, por não estar exposta a agentes insalubres, de maneira habitual e permanente de acordo com a Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15. (ID. Num. 15238570 - Pág 3), razão porque a sentença não merece reforma. 7. Prejudicial rejeitada. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Condenada a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida. 9. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1253559, 07430981320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente na decisão de ID 15238598. A recorrente alega que o acórdão combatido violou o art. 7o, XXXIII, da CF/88. Afirma que o Laudo das Condições de Ambiente de Trabalho realizado nas unidades prisionais do Distrito Federal demonstra que os professores que lecionam em tais ambientes estão expostos a condições insalubres ensejadoras de proteção e compensação. Alega se tratar de direito constitucional, sendo desnecessária a estrita adequação à listagem do Ministério do Trabalho - NR 15. No entanto, embora a recorrente tenha destacado tópico próprio, não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, 322 e 327, ambos do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, pois se refere a matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Servidores Estaduais da Saúde. Lei Complementar 84/2000 e Lei Complementar 39/1993. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1122817 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 10-09-2018 PUBLIC 11-09-2018) EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. LEI COMPLEMENTAR 835/97. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.12.2012. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 913820 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 09-11-2015 PUBLIC 10-11-2015) Por fim, divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF